Tribunal: TJMT
Processo: 1008264-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008264-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA - CPF: 026.249.141-96 (AGRAVANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVADO), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008264-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA

AGRAVADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – VALIDADE – MORA EX RE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL – MORA CARACTERIZADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.”
(STJ - REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

“A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
(Súmula n. 380 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALEXANDRE FERREIRA DE LIMA
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão (no 1005859-05.2022.8.11.0041)
ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo indicado na inicial.

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, pois o aviso de recebimento fora assinado por terceiro estranho à lide, o qual não tem nenhum parentesco com o agravante, sendo assim, a notificação não teve validade alguma pois a assinatura do aviso de recebimento da carta de citação por pessoa estranha ao feito viola as normas processuais civis relativamente à citação por via postal, quais sejam os artigos 248, § 1o e 280, ambos do CPC/2015.

Destaca que postulou em juízo Ação Revisional c/c Consignação em Pagamento e

Reparação por Danos Morais em desfavor de Trescinco Distribuidora de Automóveis LTDA, Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores LTDA e Banco Bradesco S/A, referente ao veículo em questão, no sentido da revisão do contrato ante a abusividade e diferença do veículo adquirido com o veículo que vem sendo pago, para reestabelecer o equilíbrio contratual.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja revogada a busca e apreensão realizada com a autorização proferida pelo Juízo a quo, tendo em vista a falta de citação legal.

A liminar foi indeferida (ID. 128541180).

Sem contraminuta (ID. 141846696).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor,

vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

In casu
, verifica-se que (ID. 126600676 - Pág. 5 – inicial da Ação de Busca e Apreensão):

“A parte demandada firmou o contrato ao grupo consorcial no 51260, administrado pelo CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, tornando-se titular da Cota no 575-06, vindo posteriormente a ser contemplada, recebendo o crédito com o qual adquiriu o veículo marca VOLKSWAGEN, modelo POLO 1.0 FLEX 12V 5P, ano 2018/2019, cor PRETO, chassi 9BWAG5BZ7KP501802, placa QCO-3115, no Renavam 01154597285, conforme consulta ao veículo - DENATRAN (doc.02).

Como se infere do anexo Instrumento Particular de Cessão de Direitos (doc.03), o CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN LTDA, na condição de Cedente, transferiu todos os seus direitos inerentes ao Contrato de Alienação Fiduciária (doc.04), identificado pelo número 51260/575-06, tendo por objeto o(s) já descrito(s) veículo(s), convenção que, perfeitamente revestida das formalidades determinadas pelo art. 66 da Lei no 4.728/65, com a redação do § 1o do art. 1o do Decreto-Lei no 911/69, confere de pleno direito à autora, como Seguradora e Cessionária, a condição de legalmente sub-rogada no crédito e na garantia constituída pela alienação fiduciária, nos termos do art. 6o do mencionado dispositivo legal, substituído pelo artigo 1.368 do novo Código Civil.”

Como cediço, nesses casos, ou seja, nos contratos celebrados a título de alienação fiduciária, a mora é
ex re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, bastando, para sua configuração, a expedição de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor, conforme disposto no § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n.o 911/1969 (alterado pela Lei no 13.043/14).

Aliás, consoante precedente do STJ, foi reconhecido que, casos tais, se trata de mora “
ex re
”,
verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida,
é desnecessária a advertência complementar por parte do credor,
pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”.
(Decisão Monocrática – Resp no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Assim, no que tange à demonstração da prévia constituição do devedor em mora, que é o pressuposto processual da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ), o referido § 2o dispõe que sua comprovação pode se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

O que se observa com a alteração estabelecida na Lei no 13.043/2014, que entrou em vigor em 14/11/2014, é a intenção do legislador de simplificar a forma do credor constituir o devedor em mora, com a previsão expressa da desnecessidade de assinatura do próprio devedor no recebimento da notificação, entendimento esse que já vinha sendo adotado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Como se vê, no caso específico dos autos, verifica-se dos documentos anexados aos autos que o Aviso de Recebimento dos Correios (ID. 126600676 - Pág. 17) foi devidamente entregue e recebido no endereço informado pelo próprio parte agravante por ocasião da celebração da avença (ID. 126600676 - Pág. 17), qual seja, Av. Metropolitana, no 412, Jardim Santa Isabel, Cuiabá/MT.

Assim, tendo a instituição agravada demonstrando que cumpriu seu dever, notificando a parte agravante/devedor fiduciante mediante envio de carta com aviso de recebimento ao endereço constante em seu sistema, ainda que supostamente não tenha sido o próprio devedor fiduciante o recebedor, reconhece-se a eficácia do ato notificatório.

Desse modo, satisfeita a notificação por carta registrada com aviso de recebimento, dispensa-se o protesto via edital.

Portanto, caracterizada a mora e, consequentemente, o pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deve ser mantida a decisão ora hostilizada, pois preenchidos os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão.

Nessa linha de entendimento:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATAQUE ESPECÍFICO. 1. A prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato. Precedentes. 2. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/Superior Tribunal de Justiça, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(STJ - AgInt no AREsp 1125547/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2019, DJe 28/03/2019)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

[...] 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor.

4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.

7. Recurso especial conhecido e provido.”

(STJ - REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019)

“RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. BOA FÉ-OBJETIVA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. 1. A boa-fé objetiva tem por escopo resguardar as expectativas legítimas de ambas as partes na relação contratual, por intermédio do cumprimento de um dever genérico de lealdade e crença, aplicando-se a aos os contratantes. Destarte, o ordenamento jurídico prevê deveres de conduta a serem observados por ambas as partes da relação obrigacional, os quais se traduzem na ordem genérica de cooperação, proteção e informação mútuos, tutelando-se a dignidade do devedor e o crédito do titular ativo, sem prejuízo da solidariedade que deve existir entre eles. 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. 3. Por um lado, embora, em linha de princípio, não se deva descartar que o réu possa, após integrar a demanda, demonstrar ter comunicado ao autor a mudança de endereço, não cabe ao Juízo invocar a questão de ofício. Por outro lado, não há necessidade de que a notificação extrajudicial, remetida ao devedor fiduciante para comprovação da mora, em contrato garantido por alienação fiduciária, seja recebida pessoalmente por ele. 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais. 5. Recurso especial provido.”
(REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016)

Por fim, quanto ao ajuizamento da Ação Revisional de contrato, consoante cediço o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que "
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
" (Súmula n. 380 do STJ), a afastar o regular processamento da ação de busca e apreensão.

Portanto, comprovado o envio da notificação ao devedor/agravante no endereço fornecido no contrato de alienação fiduciária, consoante estabelece a regra do artigo 2o, §2o do Decreto-Lei no 911/69, ainda que recebido por terceiro desconhecido, não há que se falar em ausência de constituição em mora do devedor fiduciário.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022